Tribunal: TJPA
Processo: 0848879-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848879-13.2020.8.14.0301

APELANTE: SARA SAGICA DE SOUZA

APELADO: PATRICIA DO ESPIRITO SANTO SAGICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_______

PROCESSO Nº 0848879-13.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SARA SAGICA DE SOUZA

ADVOGADA: REGIA TELMA DA COSTA MARQUES DE AZEVEDO

APELADO: PATRICIA DO ESPÍRITO

SANTO SAGICA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

ADVOGADO: MARCIO PINHO AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS E FGTS NÃO RECEBIDOS EM VIDA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. VALOR SUPERIOR A 500 OTNs. CABIMENTO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de alvará judicial para levantamento de verbas trabalhistas e saldo de FGTS deixados por servidora pública estadual falecida, sob o fundamento de que o valor ultrapassaria o limite de 500 OTNs, exigindo-se inventário ou arrolamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de alvará judicial para levantamento de valores de natureza trabalhista e previdenciária não recebidos em vida, mesmo quando ultrapassado o valor de 500 OTNs e inexistindo outros bens a inventariar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 6.858/80 e o Decreto nº 85.845/81 autorizam o levantamento de verbas trabalhistas, saldos de FGTS e PIS/PASEP por alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, desde que inexistam outros bens sujeitos a inventário.

4.

A limitação de 500 OTNs aplica-se exclusivamente a saldos bancários e de investimentos, não se estendendo às verbas trabalhistas, as quais mantêm natureza alimentar e podem ser recebidas diretamente pelos sucessores legais, conforme jurisprudência consolidada.

5.

Comprovada a inexistência de bens a inventariar e a condição de herdeira da autora, revela-se legítimo o pleito de alvará judicial para levantamento dos valores junto ao BANPARÁ e à SEDUC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a expedição de alvará judicial para levantamento de verbas trabalhistas e saldos de FGTS não recebidos em vida pelo titular, independentemente do valor, desde que inexistam outros bens sujeitos a inventário.

2.

A limitação de 500 OTNs prevista na legislação aplica-se apenas a saldos bancários e de investimento, não abrangendo verbas de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.858/80, arts. 1º e 2º; Decreto nº 85.845/81, arts. 1º, II, e 5º; CPC/2015, art. 666, art. 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, ApCív 1.0629.18.000871-2/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 09/10/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 084879-13.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SARA SAGICA DE SOUZA

ADVOGADA: REGIA TELMA DA COSTA MARQUES DE AZEVEDO

APELADO: PATRICIA DO ESPÍRITO

SANTO SAGICA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

ADVOGADO: MARCIO PINHO AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SARA SAGICA DE SOUZA
contra
PATRICIA DO ESPÍRITO SANTO SAGICA
, no âmbito de
ação de alvará judicial
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente o pedido de expedição de alvará para levantamento de verbas trabalhistas deixadas pela genitora da apelante, sob o fundamento de que o valor excede o limite legal permitido para tal via.

Alega a parte apelante que: 1) A ação de alvará judicial foi ajuizada com o objetivo de levantar o valor de R$ 32.832,88 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), referente a verbas trabalhistas não recebidas em vida por sua mãe, funcionária da SEDUC desde 2006, falecida em 24/08/2020; 2) A genitora não deixou bens a inventariar, razão pela qual buscou o recebimento das verbas por meio de alvará judicial; 3) A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido, com fundamento de que os valores deixados ultrapassam o limite de 500 Obrigações do Tesouro Nacional (OTNs), correspondentes a R$ 12.119,63 (valor atualizado em 01/10/2023), o que, segundo o juízo, exigiria inventário ou arrolamento judicial ou extrajudicial; e 4) A decisão desconsiderou que se trata de verbas trabalhistas, e não de valores oriundos de bens patrimoniais inventariáveis.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A Lei nº 6.858/80 e o Decreto nº 85.845/81 permitem o levantamento de valores decorrentes de verbas trabalhistas e FGTS, mesmo que o montante ultrapasse 500 OTNs, desde que não existam bens a inventariar, como é o caso dos autos;

·

Aponta jurisprudência favorável, como do TJMG, no sentido de que “as verbas trabalhistas decorrentes do falecimento de empregado, bem como os valores referentes à conta de FGTS, podem ser levantados por meio de alvará judicial, ainda que existam bens a inventariar ou que o valor ultrapasse 500 ORTNs”;

·

Os herdeiros são legítimos sucessores e fazem jus ao recebimento das verbas não pagas à falecida, o que confere legalidade e justiça ao pedido de expedição de alvará judicial;

·

A sentença violou o espírito da norma ao exigir inventário para verbas de natureza alimentar e trabalhista, negando um direito claro à sucessora.

Por fim, requer que:

·

O recurso de apelação seja conhecido e provido;

·

A sentença de primeiro grau seja reformada para que seja deferido o pedido de expedição de alvará judicial;

·

A autora seja autorizada a levantar a quantia de R$ 32.832,88, referente a verbas trabalhistas não recebidas em vida pela falecida;

Em razão da natureza da ação, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 084879-13.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SARA SAGICA DE SOUZA

ADVOGADA: REGIA TELMA DA COSTA MARQUES DE AZEVEDO

APELADO: PATRICIA DO ESPÍRITO

SANTO SAGICA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

ADVOGADO: MARCIO PINHO AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cuidam os autos de Alvará Judicial, visando o levantamento dos valores relativos às contas bancárias existentes em nome de Patrícia do Espírito Santo Sagica

junto ao banco do Estado do Pará – BANPARÁ e à Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente, sob o fundamento de que o valor existente nas contas bancárias ultrapassa o mínimo legal a autorizar a expedição do alvará.

Pois bem.

A Lei nº 6.858/80 regulamenta o pagamento aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, nos seguintes termos:

“Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS- PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

§ 1º - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

§ 2º - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS- PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP.

Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e Assistência Social. [...]”.

Dos referidos dispositivos é possível concluir que a existência de bens a inventariar somente impede o levantamento de valores, por meio de alvará judicial, de saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento de valor de até quinhentas obrigações do Tesouro Nacional.

Dessa feita, as demais verbas previstas nos mencionados dispositivos legais, dentre as quais se incluem as verbas trabalhistas decorrentes do falecimento de empregado e os valores constantes na conta vinculada de fundo de garantia do falecido, podem sim ser levantadas por meio de alvará judicial, ainda que existam bens a inventariar ou que o valor seja superior a 500 OTNs,
ex vi
do disposto no Decreto nº 85.845/81, responsável por regulamentar a Lei nº 6.858/80:

“Art. 1º Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2º.

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:

I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego;

II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores;

III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS /PASEP;

IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas;

V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.

Art. 4º A inexistência de outros bens sujeitos a inventário, para os fins do item V, parágrafo único, do artigo 1º, será comprovada por meio de declaração, conforme modelo anexo, firmada pelos interessados perante a instituição onde esteja depositada a quantia a receber. [...]”

Suficientemente evidenciado, portanto, que o impedimento de levantamento de valores por meio de alvará judicial, quando há outros bens a inventariar ou superiores a 500 OTNs, restringe-se aos saldos previstos no inciso V,
não sendo esta a hipótese dos autos
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ALVARÁ - VALORES DEVIDOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO - CREDOR FALECIDO - LEI 6.858/80 - DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE VALOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. De acordo com o artigo 1º da Lei nº 6.858/1980, falecendo o empregado, os valores não recebidos em vida, tais como 13º salário proporcional, saldo de salário, férias vencidas e/ou proporcionais; 1/3 sobre as férias vencidas e/ou proporcionais, depósitos do FGTS e o saldo da conta do PIS /PASEP, deverão ser pagos aos dependentes do falecido habilitados perante a Previdência Social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos no Código Civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. 2. Não sendo o requerimento de alvará para levantamento de saldo bancário em conta de caderneta de poupança, tampouco de fundo de investimento, não há que se falar em limitação de valores. 3. É possível o levantamento de verbas rescisórias e de saldos de FGTS não recebidos pelo titular em vida por meio de alvará, mesmo que o valor seja superior a 500 OTNs”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0629.18.000871-2/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2018, publicação da súmula em 19/ 10/ 2018).

Despropositada, pois, a conclusão lançada pelo Juízo
a quo
de que esta via procedimental não é adequada, sendo, portanto, imperativa a cassação da sentença.

E, na medida em que a causa se encontra madura para a apreciação do mérito, julgo desde logo a lide, nos moldes do art. 1.013, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, em especial a certidão de óbito (PJe Id nº 18.209.162), observa-se que a falecida era solteira e deixou uma filha, ora apelante, a qual é sua legitima sucessora para fins de percepção de eventuais valores não recebidos em vida pela de cujus.

Denota-se viável, portanto, determinar a expedição do competente alvará judicial para levantamento dos valores deixados pela falecida Patrícia do Espírito Santo Sagica (CPF/MF nº 639.554.742-91) junto ao Banco do Estado do Pará (BANPARÁ) e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), nos termos do art. 666 do CPC e dos arts. 1º, II, e 5º, ambos do Decreto n.º 85.845/81:

“Art. 666 do CPC/15. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980”.

.................................................................................................................”Art. 1º do Decreto n.º 85.845/81. Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2º.

[...]

II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores;

[...]

Art. 5º do Decreto n.º 85.845/81. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento das quotas de que trata o artigo 1º deste decreto os sucessores do titular, previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independentemente de inventário ou arrolamento”.

Assim, diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para CASSAR a sentença recorrida e, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, determinando a expedição de alvará judicial para que a autora/apelante possa proceder ao levantamento de valores depositados em nome de Patrícia do Espírito Santo Sagica (CPF nº 639.554.742-91) junto ao Banco do Estado do Pará (BANPARÁ) e à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC).

Sem custas e sem honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025